Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714022-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DELSION ALMEIDA FERREIRA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (id. 25545484, p. 35), que, nos autos da ação de conhecimento no 0701451-91.2021.8.07.0008, ajuizada por DELSION ALMEIDA FERREIRA NUNES, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora ao receber a petição inicial. Em suas razões recursais (id. 25545476), o réu/agravante argumenta que o autor/agravado não teria demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Argumenta que a declaração de hipossuficiência teria presunção de veracidade meramente relativa, cabendo à parte interessada fazer prova de que não possui condições de suportar as despesas do processo. Sublinha, ainda, que o recorrido se encontra patrocinado por advogado particular e possui veículo automotor, circunstâncias que mitigariam a sua alegação de incapacidade financeira. Ao final, pede que o seu recurso seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor/agravado seja indeferida. Preparo (id. 25545480 e id. 25549624). É o relatório. Decido. Segundo o artigo 100 do Código de Processo Civil, diante do deferimento da gratuidade de justiça, à parte adversa caberá oferecer impugnação no prazo de quinze dias nos próprios autos do processo, in verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Ademais, o artigo 101 esclarece que o agravo de instrumento será o recurso cabível contra as decisões que indeferem o benefício ou que o revogam, o que é reiterado no artigo 1.015, inciso V, da norma processual. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (Grifou-se). Ou seja, optou o legislador por autorizar a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses acima discriminadas, não havendo fundamentos para que tais dispositivos sejam interpretados de maneira ampliativa. Ao revés, o silêncio quanto ao cabimento deste recurso contra decisões que deferem o benefício traduz, com eloquência, o caráter restritivo da mens legis, tornando esta espécie recursal cabível apenas naqueles casos especificados pela norma. Tal entendimento já foi afirmado por este Tribunal em diversas ocasiões: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL. MURO LIMÍTROFE. NECESSIDADE DE REPAROS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não pode ser conhecida, porquanto tal questão não foi submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância. 2. Consoante o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça. Ademais, do ato referido não emana qualquer prejuízo à parte ré, a qual, obviamente, poderá hostilizar o deferimento do benefício por outros meios e no momento adequado. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem violados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor, ora agravado, de urgência na realização dos reparos, bem como a negativa injustificada da requerida em autorizar a realização do serviço. 5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão 1315033, 07454809020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/2015, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se o valor dos alimentos estipulados em acordo provisório se o ofertante não prova redução de sua capacidade financeira a justificar a diminuição da verba. 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 986632, 20160020323444AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859). (Grifou-se). No caso dos autos, insurge-se o agravante justamente contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça em benefício da parte autora. Portanto, o presente recurso revela-se inadmissível por não haver previsão legal quanto ao seu cabimento. Ademais, a questão controvertida foi objeto de impugnação em sede de contestação (id. 25545484 - Pág. 60), na forma do artigo 101 do Código de Processo Civil, de maneira que, estando ainda pendente de análise pelo Juízo a quo, resta também prejudicado o interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora